Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão no reconhecimento da culpa concorrente. Inexistência de vícios no acórdão recorrido. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença e reconheceu a culpa concorrente do comprador e do vendedor pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro na compra e venda de veículo. O embargante aponta que o acórdão é omisso sobre sua contribuição para o resultado danoso e sobre argumentos capazes de conduzir à culpa do embargado e do estelionatário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à contribuição do embargante para o resultado danoso e à responsabilidade do embargado e do terceiro fraudador.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgamento, mas apenas à correção de vícios especificados no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.
4. O acórdão recorrido restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
5. O prequestionamento é assegurado de forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as questões suscitadas pelo embargante, mesmo no caso de rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025.
Sem jurisprudência relevante citada.